Tribunal: TJMT
Processo: 0052694-49.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052694-49.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BICHARA ADVOGADOS - CNPJ: 04.182.212/0001-98 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA– POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO – APRECIAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO PROVIDO.

1. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.o do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.o 1076).

2. Agravo conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao Recurso de Apelação por BICHARA ADVOGADOS para fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, e negou provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO.

Sustenta que tendo em vista que o valor da causa supera os R$ 11.394.656,21 (onze milhões, trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos) e, considerando a desproporcionalidade dos valores em discussão, é medida necessária para que se chegue a patamares razoáveis condizentes com as peculiaridades da causa.

Defende que o juízo equitativo é admitido nas hipóteses de valor inestimável ou irrisório bem como no caso da quantia relativamente alta.

Por fim, pugna pela aplicação do artigo 90, §4o do CPC.

Desse modo, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para que seja para que os honorários advocatícios sejam arbitrados em consonância com o art. 85, §8o do CPC e art. 90, §4 do CPC, de modo em que se chegue aos patamares de equidade.

Contrarrazões. (id. 209473167).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao Recurso de Apelação por BICHARA ADVOGADOS para fixar os honorários em dez por cento (10%) sobre o proveito econômico, e negou provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

O cerne da irresignação refere-se ao valor arbitrado com relação aos honorários advocatícios os quais, entende que devem ser fixado por equidade em razão do alto valor da causa supera os R$ 11.394.656,21 (onze milhões, trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos) e, considerando a desproporcionalidade dos valores em discussão.

Cabe mencionar que o STJ já firmou tese em sede de Recursos Repetitivos, pela impossibilidade de fixação dos honorários de forma equitativa, somente sendo admitida a hipótese quando, havendo, ou não, condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo:

“(...) i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (Tema 1076 do STJ).”

Esta Corte, inclusive, já vem decidindo em consonância com a Tese firmada pelo STJ. A exemplo:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – PARADIGMA RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO HÍBRIDA QUE DESAFIA RECURSOS DISTINTOS – PARTE DA DECISÃO QUE NÃO DECIDE COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO ARTIGO 1.021 C/C 1.042, § 2o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

2. Nos termos do Tema 1.076, para o arbitramento dos honorários em percentual (art. 85, § 2o, CPC) não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante, havendo ou não condenação, que o proveito econômico obtido pelo vencedor não seja inestimável ou irrisório ou que o valor da causa não seja muito baixo.

3. É impositiva a condenação em honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao crédito em sede de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade da demanda, devendo o arbitramento ocorrer na forma do § 2o do artigo 85 do CPC.

4. A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.

5. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2o, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.”

(N.U 1021097-61.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Órgão Especial, julgado em 15/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022) (g;.n.)

No caso do autos, não se enquadra na hipótese de exceção prevista pelo §8o do respectivo dispositivo, porquanto resta evidente que o proveito econômico obtido excipiente apesar de alto é perfeitamente mensurável.

Portanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no julgamento do recurso especial no 1850512/SP, submetido ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (Tema no 1076) que, não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, porquanto, cuida-se de rol taxativo (numerus clausus).

“(...) 9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal – CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo.

[...]

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

[...]

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (STJ, Corte Especial, REsp 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 16 de março de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022). [com negrito e itálico no original].

Por fim, não assiste razão a aplicação da redução pela metade prevista no artigo 90, §4o do CPC, uma vez que além de não ter sido suscitado em sede de Apelação, não houve reconhecimento do pedido por parte do Estado.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024